Tribunal: TJSP
Processo: 2227267-02.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública - Honorários advocatícios fixados em percentual do montante total da condenação devidamente atualizado – Aplicação conjunta dos entendimentos firmados nos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ, com observação quanto ao decidido pelo Pleno do STF referente à ausência de necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública - Honorários advocatícios fixados em percentual do montante total da condenação devidamente atualizado – Aplicação conjunta dos entendimentos firmados nos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ, com observação quanto ao decidido pelo Pleno do STF referente à ausência de necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o Tema 810, rejeitando embargos aclaratórios opostos ao RE 870.947 - Valor da causa que deve ser corrigido por meio da Tabela Prática dos Débitos contra a Fazenda Pública por se tratar de crédito proveniente de relação jurídica não-tributária a qual aplica juros da caderneta de poupança e IPCA-E para todo o período - Juros de mora devidos no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório (Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431, sessão de 19.04.2017) e não incidentes desde a expedição do precatório ou RPV até o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF) - Decisão que seguiu esses parâmetros e deve ser mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227267-02.2018.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
JULIANA SAYURI DIAS DIOGO, é agravado MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO
PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227267-02.2018.8.26.0000 -Voto no 31.653
2
Agravo de Instrumento 2227267-02.2018.8.26.0000 - Digital
Agravante: Juliana Sayuri Dias Diogo
Agravado: Município de Espírito Santo do Pinhal
Comarca: Espírito Santo do Pinhal 2a Vara
Voto n.o 31.653
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública - Honorários advocatícios fixados em percentual
do montante total da condenação devidamente atualizado

Aplicação conjunta dos entendimentos firmados nos Temas 810 do
C. STF e 905 do C. STJ, com observação quanto ao decidido pelo
Pleno do STF referente à ausência de necessidade de modulação
dos efeitos da decisão sobre o Tema 810, rejeitando embargos
aclaratórios opostos ao RE 870.947 - Valor da causa que deve ser
corrigido por meio da Tabela Prática dos Débitos contra a Fazenda
Pública por se tratar de crédito proveniente de relação jurídica não-
tributária a qual aplica juros da caderneta de poupança e IPCA-E
para todo o período - Juros de mora devidos no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e da
requisição ou do precatório (Tema 96 de Repercussão Geral do
STF, RE 579.431, sessão de 19.04.2017) e não incidentes desde a
expedição do precatório ou RPV até o decurso do prazo legal para
o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF) - Decisão
que seguiu esses parâmetros e deve ser mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Sayuri
Dias Diogo da r. decisão digitalizada nas págs. 46/51 mantida pela de págs. 61/62
que, em cumprimento de sentença relativa a execução fiscal proposta pelo
Município de Espírito Santo do Pinhal contra Espólio de Paulo Roberto
Bastoni, a qual foi julgada extinta com relação a ele, prosseguindo-se apenas contra
Waldemar Porreca Júnior, atual proprietário do imóvel tributado, acolheu
impugnação da Fazenda Municipal para que os honorários advocatícios de
sucumbência tenham seu valor atualizado pelo IPCA-E e os juros sejam de 0,5%
(meio por cento) ao mês, sendo termo inicial dos juros de mora a data de intimação
do Município-executado para pagamento.
Pretende a agravante que o montante para fins de cálculo dos
honorários advocatícios, fixados em 10% pelo acórdão reproduzido nas págs. 21/26,
seja o do valor atribuído à causa inicialmente, corrigido até a data do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227267-02.2018.8.26.0000 -Voto no 31.653
3
julgado da decisão que excluiu o executado da lide, pelo IPCA-E e com juros de
mora de 1% ao mês.
Foi proferido despacho determinando a suspensão na tramitação do
feito em razão da pendência do julgamento, pelo STF, do Tema 810 (págs. 65/66).
A contraminuta não veio.
É o relatório.
Trata-se de fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública que Juliana Sayuri Dias Diogo move contra o Município de Espírito
Santo do Pinhal, em razão de, como advogada do Espólio de Paulo Roberto
Bastoni, ter obtido êxito na exclusão de seu cliente do polo passivo de execução
fiscal, fazendo jus à verba honorária arbitrada em acórdão desta C. Câmara (págs.
21/28).
Observa-se que a r. decisão agravada estipulou a atualização do
crédito pelo IPCA, e os juros na forma da Lei no 11.960/2009, de 0,5% ao mês,
consoante o entendimento do STF com relação a créditos não-tributários.
Com efeito, esclareço que no julgamento definitivo do RE 870.947/SE
(Tema 810), sob o rito de repercussão geral, no tocante à validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o- F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou a tese de
que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227267-02.2018.8.26.0000 -Voto no 31.653
4
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
(...)
8) A correção monetária deve respeitar a orientação fixada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos
repetitivos, de correção monetária com base no IPCA-E e juros de
mora aplicados à caderneta de poupança (REsp n.o 1.270.439-PR,
rel. Min. Castro Meira, j. 26/06/2013). grifei -
Nesse sentido:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Descabimento no caso concreto.
Julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810) do C.
STF, em regime de repercussão geral, conforme acórdão publicado em
20.11.2017. Fixação da tese de que "[...] quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
[...]". Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado. Acórdão proferido na apelação que, negando provimento ao
recurso fazendário, manteve a aplicação dos juros moratórios, tais
como fixados em sentença, isto é, segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, por
se tratar de crédito proveniente de relação jurídica não-tributária.
Julgado que não destoa do entendimento fixado. Manutenção do
acórdão recorrido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000203-44.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo
Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais;
Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018).
No caso concreto o valor dos honorários foi estipulado em percentual
sobre o valor atualizado da causa e não em quantia fixa (art. 85, §16, do CPC),
devendo, portanto, ser aplicada a Tabela Oficial atualizada aplicável nos cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227267-02.2018.8.26.0000 -Voto no 31.653
5
judiciais relativos às Fazendas Públicas, a qual já utiliza juros de 0,5% ao mês para
os juros e o IPCA-E para a correção monetária, sob a pena de bis in idem.
Nesse sentido, vale destacar esclarecedor julgado desta Corte, da lavra
do Des. Souza Nery, que utilizo como razão de decidir:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO. LEI No 11.960/2009. Inaplicabilidade do índice correcional
previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, mesmo no período da
dívida anterior à expedição do precatório, uma vez que a Taxa
Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia. Correta a adoção do IPCA-E como
índice de correção monetária para todo o período considerado,
consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema
no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal
Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão
sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE
870.947. Juros da caderneta de poupança. Embargos julgados
parcialmente procedentes, em 1o grau. Readequação ex officio dos
consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 0019633-52.2011.8.26.0053; Relator (a): Souza
Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
No caso dos autos, tratando-se da apreciação dos consectários legais
incidentes sobre honorários advocatícios (item 3.1) devem ser calculados da
seguinte forma: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
Portanto, aplica-se ao caso o IPCA-E, afastando-se a TR.
Observa-se que as questões posteriores à conta de liquidação (índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227267-02.2018.8.26.0000 -Voto no 31.653
6
de atualização do precatório, incidência dos juros, correção monetária dentre outras)
deverão ser apreciadas na fase de liquidação com utilização dos índices que
estiverem vigentes.
Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou
RPV até o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante
17 do STF). Por outro lado, “Incidem os juros de mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório (Tema 96 de
Repercussão Geral do STF, RE 579.431, sessão de 19.04.2017).
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação do
E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no sentido de
que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente, a qual se encaixa a hipótese dos autos.
Assim, majoro a verba honorária em 1% (um por cento), totalizando
11% (onze por cento) da diferença apurada entre a verba honorária pleiteada e a
efetivamente reconhecida, como disposto na r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator